Tribunal: STF
Processo: RE 114466
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
- A APELAÇÃO E O RECURSO CABIVEL DA SENTENÇA QUE JULGA A LIQUIDAÇÃO,
ASSIM ENTENDIDAS, NÃO SÓ A HOMOLOGAÇÃO DO PRIMEIRO CALCULO, COMO
TAMBÉM A DAS ATUALIZAÇÕES SUBSEQUENTES (ARTIGOS 513 E 520, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
VOTO VENCIDO QUE NÃO CONSIDERAVA CONFIGURADA A DIVERGENCIA E, NO
MÉRITO, REPUTAVA CABIVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DE QUE SE CONHECE, PELA LETRA 'D', PARA SE LHE DAR
PROVIMENTO, POR MAIORIA.